Tribunal: TCU
Processo: 001.974/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6133/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.974/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Moraes Rego de Souza Moitta (XXX.740.007-XX); Cleonice Maria dos Santos (XXX.661.577-XX); Edson Jose Nascimento (XXX.147.807-XX); Ivanilda Vitorino da Silva (XXX.861.567-XX); Joalicia Francisca de Sousa Silva (XXX.162.477-XX); Jose Rocha Neves Filho (XXX.282.937-XX); Rosangela da Conceição Soares (XXX.356.607-XX); Rosiclea Pacheco Silva (XXX.526.102-XX); Vera Lucia Guimaraes de Oliveira (XXX.535.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.